Tribunal: TJES
Processo: 5005787-91.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005787-91.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A despeito de
a
embargante haver apontado a existência de omissão no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5005787-91.2022.8.08.0021

EMBARGANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO
:
WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
embargos de declaração oposto por
BANCO ITAUCARD S.A. em face de
acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao apelo outrora manejado pelo embargante.

Irresignado, sustentou a omissão do julgado, na medida em que, embora tenha
encaminhado
a notificação para o endereço informado no momento da contratação, o A.R. retornou pelo motivo “desconhecido” e que “
Trata-se de endereço em que, pela localidade, a correspondência deve ser retirada pela própria parte, (de modo que) a frustração da notificação resulta, tão somente, da desídia do devedor, cuja conduta não se mostra imbuída na boa-fé objetiva e muito menos cooperativa para o cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
”

Pontuou que “
À luz da boa-fé objetiva, se o Embargado(a) é desconhecido no endereço que forneceu ao Banco Embargante no momento da contratação, deve ser considerada valida a notificação expedida, para fins de sua constituição em mora, nos termos do Art. 2º parágrafo 2º e 3º do DL 911/69 c/c Art. 113 e 422, ambos do Código Civil.
”

Neste viés, requereu a reforma da decisão embargada, “
a fim de se considerar válida a notificação expedida no endereço do contrato, e assim ser considerado o embargado regularmente constituído em mora e por conseguinte ser deferida liminar e afastada a extinção da demanda, permitindo seu regular prosseguimento.
”

Como é cediço,“
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, assentou-se que,
apesar de
a notificação extrajudicial ter sido
enviada para o endereço informado no instrumento contratual, fo
ra
devolvida ao remetente
,
circunstância que impõe no reconhecimento de sua inaptidão para a comprovação da mora,
eis que a correspondência sequer foi entregue no endereço indicado
.

D
estacou-se, ademais,
não haver que se falar em presunção de má-fé do embargado
ao informar seu
endereço no instrumento contratual,
na medida em que
, até prova em contrário,
em prestígio ao
princípio da boa-fé objetiva
, norte jurídico do ordenamento jurídico
, afigura-se como
correto.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR